Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-29.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018309-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO PABLO DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 776.695.685-34 (RECORRENTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LUCIANA TENORIO DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 888.853.481-49 (RECORRENTE), BENEDITA MARIA TAVARES LIRA - CPF: 205.837.101-15 (RECORRIDO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), LENA TAVARES LIRA SAMPAIO - CPF: 793.896.861-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018309-29.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1018309-29.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Benedita Maria Tavares Lira e Lena Tavares Lira Sampaio

Recorridos:

Augusto Pablo de Almeida Barbosa e Luciana Tenório de Andrade Barbosa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL -
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA DE ARBITRAGEM - ASSINATURA EXPRESSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018309-29.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1018309-29.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Benedita Maria Tavares Lira e Lena Tavares Lira Sampaio

Recorridos:

Augusto Pablo de Almeida Barbosa e Luciana Tenório de Andrade Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Benedita Maria Tavares Lira e Lena Tavares Lira Sampaio.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - II.

Sentença
(Id
.
256008678)
:

rejeitou as preliminares de incompetência jurisdicional e de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as recorrentes ao pagamento de R$ 9.368,56 (nove mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247458686
)
:
requer a reforma da sentença para serem acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo, em razão da existência de cláusula arbitral.

Contrarrazões
(Id.

256008701):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018309-29.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1018309-29.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Benedita Maria Tavares Lira e Lena Tavares Lira Sampaio

Recorridos:

Augusto Pablo de Almeida Barbosa e Luciana Tenório de Andrade Barbosa

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e
condenou as recorrentes ao pagamento de danos materiais
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores são proprietários do imóvel localizado no “Condomínio VG” e, em 01/02/2022, firmaram com as requeridas um contrato de locação, pelo prazo de 2 (dois) anos, com término previsto em 31/01/2024, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já incluso o condomínio.

Asseveram que as recorrentes deixaram de pagar os aluguéis dos meses referentes a março e abril de 2023, o que perfaz montante de R$ 5.636,00 (cinco mil seiscentos e trinta e seis reais), atualizados conforme a cláusula
3.5 do contrato firmado
.

Ademais, no início da relação contratual as inquilinas pediram autorização para instalação de móveis planejados no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que foram abatidos em oito parcelas do valor do aluguel entre os meses de março a outubro de 2022, deste modo os móveis passariam a fazer parte integrante do imóvel.

Todavia, em 02/05/2023, sem nenhuma comunicação prévia aos autores, as recorrentes se mudaram do imóvel e levaram consigo todos os móveis planejados que já estavam instalados, além de outros equipamentos de iluminação, afirmam ainda, que deixaram de pagar outras despesas de IPTU, água e condomínio. Diante disso, buscaram na via judicial reparação pelos danos sofridos.

As recorrentes arguiram preliminares de ilegitimidade passiva da requerida Lena Tavares Lira Sampaio, uma vez que não faz parte da relação contratual e de incompetência jurisdicional, tendo em vista que no
contrato
celebrado possui cláusula de convenção arbitragem, para solução de eventuais litígios decorrentes da relação contratual.

Da análise do feito, verifica-se que o contrato objeto da ação está devidamente assinado
pelos locatários Augusto Pablo de Almeida Barbosa e Luciana Tenório de Andrade Barbosa e a locadora Benedita Maria Tavares Lira, já a recorrente Lena Tavares Lira Sampaio foi quem assinou o termo de recebimento das chaves, firmou contrato com o marceneiro que fabricou os móveis, assim como participou ativamente das tratativas de locação de conforme os e-mails e conversas de WhatsApp apresentadas nos autos. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Entretanto, a preliminar de incompetência do Juízo, deve ser acolhida, tendo em vista a existência da cláusula de arbitragem estabelecida entre as partes no contrato de locação conforme Id. 256006926.

Vale salientar que a cláusula está em conformidade com o artigo 3º da Lei de Arbitragem 9.307/1996 que dispõe:

Art. 3º

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

§ 2º
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Ademais a súmula 485 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral
, ainda que celebrados antes da sua edição".

Os recorridos, embora sustentem que a cláusula do juízo arbitral não mais se aplica, ao argumento de que o contrato já foi rescindido, buscam no presente feito executar as cláusulas contratuais, deste modo não há que se falar em inaplicabilidade da cláusula do contrato objeto da lide, estabelecida pelos próprios locadores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO –
CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL
– PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.
(N.U 1004503-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO
– PRELIMINAR DE CLÁUSULA
ARBITRAL
– ATENDIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo a cláusula de compromisso
arbitral
instituída entre as partes, e, com a alegação do reclamado no primeiro momento em que falou nos autos, mantida a cláusula a ser seguida, devidamente contratada entre as partes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001956-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Logo, a sentença deve ser reformada para reconhecer a incompetência deste juízo e, via de consequência, julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para, na forma do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil,
julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025